Tribunal: TJDFT
Processo: 0765519-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0765519-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL NAVA SOARES CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Compulsando os autos, constatei que houve distribuição do Agravo de Instrumento, PJE 0702177-21.2022.8.07.9000, e prolação de decisão pela MMa Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves, ID 45710100 (pag 14). Redistribuam-se os presentes autos ao gabinete da referida Magistrada, que compõem a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, para análise de eventual prevenção, mediante ulterior compensação de distribuição, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC, c/c com o art. 127, do RITR e art. 81 do RITJDFT. I. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito